Tribunal: TJDFT
Processo: 0731428-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731428-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM FAGUNDES DE TOLEDO, ESPOLIO DE CLAUDEMAR JOSE DE TOLEDO REPRESENTANTE LEGAL: KENIA ALBERTO TOLEDO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES E COMPRADORES DO RESIDENCIAL DO BOSQUE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Miriam Fagundes de Toledo e outro pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho, que determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: “A inicial ainda não comporta processamento. Emende a parte autora a peça vestibular para: 1) formular pedido certo e determinado quanto à sua pretensão, considerando-se que não há permissivo legal para postergar a formulação do pedido, exceto quanto a lei permite a formulação de pedido genérico (art. 324,§1o); 2) esclarecer a legitimidade da associação, posto que não narra ter com ela qualquer relação jurídica, bem como relata que o ex-sócio Peterson teria vendido as unidades habitacionais aos moradores que, posteriormente, se associaram e concluíram o empreendimento, de forma a indicar que os moradores já arcaram com o pagamento (total ou parcial) das unidades quando o prédio ainda se encontrava em fase de estrutura; 3) comprovar os valores que alega ter despendido com a construção da estrutura do edifício; 4) juntar documentos que comprovem a titularidade de direitos em relação ao imóvel”. Por meio do despacho de ID no 50134807 este Relator facultou aos agravantes justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Em resposta, a recorrente afirmou que o teor da decisão agravada autoriza o processamento do presente agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O pronunciamento judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO NA DECISÃO RECORRIDA. 1.Não deve ser conhecido o recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade da regularidade formal estabelecida em lei. 2.O despacho judicial que determina a emenda da petição inicial não tem cunho decisório, portanto, não está incluído no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento. 3.Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1615505, 07352488220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MERO DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se cuida de mero despacho o pronunciamento judicial que concede o derradeiro prazo para cumprimento de decisão anterior, que determinou emenda à inicial. E, portanto, não demanda a interposição de agravo de instrumento. Agravo de instrumento não conhecido. 2. Ademais, a decisão anterior de determinação emenda, que não foi objeto de recurso, não demanda a interposição de agravo de instrumento, porquanto não possui conteúdo decisório. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1405440, 07237854620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, cumpre registrar que, a despeito da alegação da agravante de que o Juízo recorrido negou seu pedido de concessão da gratuidade de justiça, tal indeferimento não integra a decisão agravada. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator